Tribunal: TJDFT
Processo: 0718735-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX COMPANHEIRA. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.

1. Verificando-se que as questões suscitadas no agravo interno estão diretamente relacionadas com a matéria esposada no agravo de instrumento, em observância ao princípio da economia processual, ambos os recursos podem ser julgados simultaneamente.

2. Os alimentos, mesmo os provisórios, devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil.

3. Os alimentos fixados provisoriamente visam a suprir as necessidades imediatas da requerente, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita aferir, com maior segurança, as reais necessidades da alimentanda e possibilidades do alimentante.

4. Em ação de reconhecimento de união estável c/c alimentos, ante o caráter de subsistência da verba pretendida no processo de origem, o perigo de dano, nesse momento de cognição inicial e não exauriente, milita em favor da alimentanda, sobretudo quando não se vislumbra controvérsia sobre a existência de união estável entre as partes, considerando que, nas razões recursais, o alimentante admite que ele e a ex convivente coabitavam em residência comum.

5. Verificando-se, dos documentos colacionados aos autos, que o quantum dos alimentos provisórios observa a proporcionalidade e a razoabilidade, diante da necessidade da alimentada e da capacidade de contribuição do alimentante, devem ser mantidos.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.